Tribunal: TJES
Processo: 5014594-14.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014594-14.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIL OLIVEIRA PEREIRA
RECORRIDO: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5014594-14.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IDB INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS EM SITES LTDA

RECORRIDO(A):
GIL OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO SUMÁRIO. JUSTIFICATIVA PAUTADA EM PROCESSO CRIMINAL ANTIGO (2015). MOTORISTA COM LONGO HISTÓRICO DE BONS SERVIÇOS PRESTADOS À PLATAFORMA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEVERES ANEXOS DE LEALDADE E CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente da exclusão indevida do recorrido da plataforma de transporte, justificada pela existência de ação penal pretérita (2015), a despeito de o motorista prestar serviços há cerca de três anos com boa avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de relação de consumo, defendendo a natureza cível da parceria e a liberdade de contratar; a legitimidade do bloqueio em razão de atualização de segurança e verificação de antecedentes criminais, em conformidade com os Termos de Uso e a Lei 12.587/12; a existência de ação penal vigente no momento do bloqueio; e a ausência de dano moral indenizável ou a necessidade de redução do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação jurídica estabelecida entre motoristas de aplicativo e as plataformas intermediadoras, ainda que de natureza cível-comercial, é regida pela boa-fé objetiva (art. 422, CC). Este princípio impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, dentre eles os de lealdade, cooperação e proteção da confiança.

4
. Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrido atuava como parceiro da plataforma há aproximadamente três anos, com avaliação máxima (5 estrelas) e mais de 1.400 corridas realizadas. O fato utilizado para justificar a exclusão (Ação Penal nº 0021181-03.2015.8.08.0012) remonta ao ano de 2015, ou seja, é muito anterior ao próprio início da relação contratual entre as partes.

5
.
Ao aceitar o cadastro do autor inicialmente e manter a relação contratual por anos, a Recorrente criou uma situação de confiança estabilizada. A súbita invocação de um fato pretérito (2015) para romper o vínculo, sem qualquer fato novo desabonador na conduta do motorista durante a execução do contrato, caracteriza comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

6. O argumento de que a sentença de extinção da punibilidade (prescrição) ocorreu apenas em junho de 2025 não socorre a Recorrente. Pelo contrário, reforça a negligência na gestão da parceria: se a empresa tivesse notificado o motorista para esclarecimentos antes do bloqueio sumário — medida de cautela esperada em relações de longa duração —, o Recorrido poderia ter demonstrado a situação processual (prescrição iminente ou já consumada faticamente), evitando o prejuízo.

7. O dano moral, na hipótese, decorre do próprio abuso de direito (art. 187, CC). A exclusão arbitrária, sem aviso prévio e baseada em premissas equivocadas de risco, privou o trabalhador de sua fonte de renda e lhe impôs estigma indevido, ultrapassando o mero dissabor do distrato comercial.

8. Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem revela-se módico e compatível com a extensão do dano e a capacidade econômica da ofensora, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)